Tribunal: TJDFT
Processo: 0708501-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM VÍCIO OCULTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADA. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de nulidade contratual com restituição de valores, referente à compra de veículo usado com vícios ocultos, mediante financiamento bancário.
2. A primeira apelação, interposta pela instituição financeira, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e pleiteia a manutenção do contrato de financiamento, com fundamento em precedente do STJ. O apelante também questiona os índices de correção monetária e juros aplicáveis à condenação.
3. A segunda apelação, interposta pelo autor, objetiva a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão preliminar consiste em definir a legitimidade passiva da instituição financeira nas demandas envolvendo vícios em produtos financiados.
5. A controvérsia principal consiste em definir: (i) a legitimidade passiva da instituição financeira; (ii) a validade do contrato de financiamento após a resolução do contrato principal de compra e venda; (iii) os índices de correção monetária e juros aplicáveis à condenação considerando a Lei no 14.905/2024; (iv) a existência de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. A aferição da legitimidade, conforme teoria da asserção, realizase in status assertionis, considerando as alegações apresentadas na peça vestibular. O autor postula a resolução de contrato de mútuo financeiro firmado com a instituição bancária, evidenciando a pertinência subjetiva para compor o polo passivo da demanda.
7. Contratos coligados preservam sua autonomia formal, porém estabelecem interdependência funcional-econômica destinada a um objetivo comum, ocasionando reflexos recíprocos nas relações contratuais. A rescisão do contrato principal de compra e venda do veículo impacta diretamente o contrato de financiamento vinculado ao mesmo bem.
8. O Código de Defesa do Consumidor estabelece responsabilidade solidária entre todos os fornecedores da cadeia de consumo, conforme disposto no artigo 7o, parágrafo único. Esta solidariedade legal implica a responsabilidade por falhas independentemente da relação direta com o consumidor.
9. Quanto aos índices de atualização monetária e juros, mantém-se o critério fixado na sentença, com aplicação do IPCA até a data da citação e, posteriormente, Taxa Selic, a qual já engloba tanto os juros como a correção monetária, conforme estabelecido no parágrafo único do art. 389 e §1o do art. 406 do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024.
10. A omissão deliberada de informação essencial à negociação, referente ao histórico de sinistro do veículo, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, gerando insegurança jurídica, frustração legítima e abalo significativo à confiança nas relações negociais, configurando dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso do réu improvido. Recurso do autor provido para condenar os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais.
Tese de julgamento: "1. A instituição financeira possui legitimidade passiva em ações declaratórias de nulidade contratual relacionadas a veículos financiados com vícios ocultos. 2. A resolução do contrato de compra e venda implica resolução do contrato de financiamento coligado, restabelecendo as partes ao estado anterior. 3. A omissão dolosa de informações essenciais sobre histórico de sinistro do veículo configura dano moral indenizável".

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 25, §1o; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §1o.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.406.245/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 10/2/2021; TJDFT, 20090111224378APC, Relator(a): Ana Cantarino, 6a Turma Cível, DJe: 29/04/2014.